Tribunal: STF
Processo: ARE 1221445
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.